Tribunal: TCU
Processo: 003.698/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2078/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de pensão militar do quadro de pessoal do Comando da Marinha, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a Resolução-TCU 353/2023 disciplina o procedimento de apreciação e registro dos atos de pessoal submetidos ao controle externo, estabelecendo critérios para o exame da sua legalidade e para a formalização das deliberações do Tribunal; considerando que, à vista da instrução da unidade técnica e dos pareceres emitidos, não foram identificadas inconsistências nos atos ora apreciados, tendo sido consignadas apenas observações de caráter explicativo quanto à manutenção do cálculo dos benefícios com base em determinados postos/graduações, as quais não configuram ressalva ao registro; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União manifestou-se favoravelmente ao registro dos atos, sem formular ressalvas, por não ter identificado irregularidades insuscetíveis de correção; e considerando que, conforme o Acórdão 1008/2026-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 003.668/2026-6 , as referidas observações não configuram ressalva ao registro dos atos, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023 (na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025) e nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em registrar os atos de pensão militar em favor das interessadas indicadas no subitem 1.1. 1. Processo TC- Processo 003.698/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonieta Costa Barboza (XXX.290.611-XX); Juciara Costa Barboza da Silva (XXX.112.301-XX); Juvaneide Silva de Souza (XXX.886.904-XX); Neusa Maria Braga de Miranda (XXX.541.041-XX); Roseani de Souza (XXX.571.709-XX); Simone de Almeida Lima (XXX.747.235-XX); Wilma Carvalho dos Santos (XXX.117.827-XX) 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há